Tribunal: TJMT
Processo: 1018885-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018885-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANERSON SILVA SANTOS - CPF: 623.001.103-42 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1018885-30.2021.811.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Mercadolivre.Com Atividades De Internet Ltda.

Parte Recorrida(s):
Franerson Silva Santos

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 206

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – VENDA DE MERCADORIA POR MEIO DA PLATAFORMA
MERCADOLIVRE
– AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – RISCO DA ATIVIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 2.750,00
(dois mil setecentos e cinquenta reis), e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2.

Extrai-se dos autos que a autor vendeu por meio da plataforma digital da ré um PS4 com fone no valor de R$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais). Sustenta que no dia 30/03/2021, após a finalização da venda, recebeu uma mensagem da ré, via e-mail, com a informação de que o valor estava bloqueado até o comprador receber e avaliar o produto, motivo pelo qual enviou o produto via correios ao comprador.

3.

Posteriormente, alega que na data de 10/04/2021, após o adquirente receber produto, entrou em contato com a Reclamada através do seu aplicativo na opção “fale conosco”, e imediatamente recebeu uma mensagem pelo whatsapp, sendo informado que em até 24 horas os valores seriam liberados na conta do mercado pago.

4.

No entanto, os valores não foram liberados, motivo pelo qual entrou em contato novamente com a ré para solucionar o problema, contudo, não obteve êxito, pois a ré alegou que o e-mail recebido era falso e que o autor não deveria enviar o produto e caso o envio já tivesse ocorrido, deveria entrar em contato com os correios para solucionar a questão.

5.

Como não obteve êxito em solucionar o problema na seara administrativa, propôs a presente demanda.

6.

Em suas razões recursais, a recorrente alega preliminarmente ser parte ilegítima, e no mérito requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, visto que não houve ato ilícito ensejador de dano material e moral.

7.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

8.

Conquanto a reclamada tenha informado que o reclamante fora vítima de fraude, e que tal fato rompe o nexo causal e consequentemente o dever de indenizar,
diga-se, por oportuno, que a empresa demandada, têm o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores, como o autor, não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC.

9.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a recorrente, exercendo atividades que visam lucro, deve suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

10.

Diante dessas considerações, entendo que a fraude consistente no envio de e-mail por terceiro, para que o produto fosse encaminhado sem o devido pagamento, não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e a conduta da ré, nos termos do que dispõe o art. 927, § único do Código Civil.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

12.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recursos conhecidos e desprovidos.

14.

Por consequência,
condeno
a empresas ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022